Tribunal: TJDFT
Processo: 0752332-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Erro material. Correção de ofício. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência. A diferença de valores entre o que foi fixado no acórdão e o constante na sentença diz respeito tão-somente à atualização monetária, calculada com termo inicial distintos, o que poderia ser corrigido na origem, mediante simples petição ou mesmo em cumprimento de sentença. Não há, efetivamente, modificação do julgado neste ponto mas tão somente correção de erro material. Na questão principal, o réu sucumbiu integralmente, pelo que é cabível a incidência de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, Lei 9099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009, assim como a correção do dispositivo do acórdão. Erro material que se corrige de ofício, com fundamento no art. 494, inciso I, CPC, para alterar o dispositivo do acórdão para recurso inominado conhecido, mas não provido, e condenar o réu ao pagamento de 15% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.
3 – Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.
E